Tribunal: TCU
Processo: 033.364/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos oriundos de termo de compromisso, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Amélia Rodrigues/BA, cujo objeto é a pavimentação no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos do Termo de Compromisso 583/2017 (número Siafi: 693857), repassados ao Município de Amélia Rodrigues/BA, visando à realização de serviços de pavimentação naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. João Manoel Bahia Menezes e dar-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo César Bahia Falcão e condená-lo ao pagamento da quantia relacionada adiante, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/6/2018 2.989.882,14 9.3. com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao Sr. Paulo César Bahia Falcão, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.